Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTANTE DA EMENTA DO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração devem ser opostos se houver omissão, contradição ou obscuridade porventura verificada no julgado e que diga respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material constante da ementa do julgado. Decisão unânime.